Tribunal: TJMT
Processo: 1020576-03.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020576-03.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON HEIDMANN - CPF: 900.959.871-34 (RECORRENTE), ANGELITA HEIDMANN CAMPOS - CPF: 861.909.201-44 (ADVOGADO), ALBERTINA HEIDMANN ZEN - CPF: 759.800.881-72 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA TÃO SOMENTE NOS ACLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. EXEGESE DO ARTIGO 193 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3º DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício.

Nos termos do inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil, prescrevem em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil.

Se somente depois de decorridos mais de 3 (três) anos da agressão física sofrida pela vítima, esta se insurge com a propositura de ação de reparação civil, visando ser indenizada a título de dano moral, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição dos seus direitos.

Prejudicial acolhida. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição. Explica que os fatos ocorreram no dia 08/12/2019, contudo a ação foi distribuída somente no dia 09/12/2022, após o término do prazo previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para ser declarada a ocorrência da prescrição indenizatória.

A Recorrida, ora Embargada, em sua manifestação aos Embargos de Declaração, sustenta que somente teve a dimensão do dano sofrido após a conclusão do laudo pericial, por isso, deve ser aplicado o disposto na Súmula 278 do STJ. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1020576-03.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Adilson Heidmann

Embargada(s):

Albertina Heidmann Zen

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/05/2024 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, a prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO.
PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO
.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA APELAÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo, ainda que tenha sido arguida somente em sede de Embargos de Declaração. Deveria o Tribunal ter analisado a questão, o que caracteriza violação do art. 535 do Código
Buzaid. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.326.396/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.3.2019; REsp. 1.797.901/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 19.8.2019; AgInt no AREsp. 937.652/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30.8.2019 e EDcl no AgRg no Ag 1.363.193/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.10.2019.

2. Agravo Interno da Empresa não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1516071 SC 2015/0034103-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Além de se tratar de matéria de ordem pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que o termo inicial da prescrição observa a teoria da
actio nata
, em sua feição subjetiva, devendo ser contado
a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo
.

O Embargante suscitou a ocorrência da prescrição trienal somente no presente Embargos de Declaração, e, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, passo a analisá-la.

No presente caso, observo que se trata de ação com pretensão de reparação civil, onde se pretende indenização por dano moral, em decorrência da agressão física sofrida, qual está sujeita ao prazo prescricional trienal, consoante previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

A respeito do direito de ação visando à reparação civil, o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, dispõe que:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Neste caso, a pretensão da autora/Embargada de reparação civil a título de dano moral, nasceu no momento em que sofreu as agressões físicas, ou seja, em 08/12/2019, conforme consta na inicial e no boletim de ocorrência.

Desta forma, o prazo para ajuizamento da ação de reparação civil iniciou-se em 09/12/2019 e findou em 08/12/2022, mas a presente ação foi ajuizada somente em 09/12/2022.

Portanto, se a ação foi interposta depois de decorridos mais de 3 (três) anos da agressão física, incide a regra esculpida no dispositivo legal supra transcrito, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição do direito da Autora em reivindicar reparação por dano moral.

Eis o entendimento jurisprudencial a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AGRESSÕES FÍSICAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206 § 3º DO CC - SUSPENSÃO - ART. 200 DO CC/2002 - INAPLICABILIDADE - JUÍZO CÍVEL E CRIMINAL - INDEPENDÊNCIA.

- A pretensão de receber indenização por danos morais, em virtude de responsabilidade civil tem prazo prescricional de três anos, conforme previsão do art. 206, § 3º, V do CC/02.

- A suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC somente se aplica nas hipóteses em que a responsabilidade civil depender da confirmação da autoria no juízo criminal

- Quando a prática do ato delitivo for notória, não se justifica a suspensão do prazo prescricional no juízo cível.

(
TJ-MG
- AC: 00380613920188130396 Mantena, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA - NOTORIEDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

-
Se a lide versar sobre matéria relacionada a indenização proveniente de agressão física, incide o prazo prescricional de três anos estabelecido pelo art. 206, § 3º, V do CC, a partir da data do evento danoso

- Restando demonstrada a prática do ato delitivo, é medida necessária que não se aplique a suspensão da prescrição prevista no art. 200, do CC

- Recurso não provido
.

(
TJ-MG
- AC: 50742868020228130024, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 200 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

Tendo o autor ajuizado a demanda quando já transcorrido o prazo trienal do art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil, contado a partir da ciência do acerca do ilícito e sua autoria, correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação civil.

Hipótese em que o ajuizamento da ação indenizatória não dependia de apuração do fato no juízo criminal, sendo inaplicável o artigo 200 do Código Civil.

Sentença de extinção mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(
TJ-RS
- AC: 70077550697 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL. TRANSAÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA.

Na hipótese (agressão verbal) não há necessidade de julgamento na esfera criminal, ou seja, não se trata de ação civil ex delicto. Ademais, na ação privada anteriormente ajuizada houve a transação penal (artigo 76 da Lei 9.099/95).

Tratando-se de fato solucionado mediante transação penal não há aplicação do artigo 200 do Código Civil vez que a sentença tem caráter homologatório.

A presente ação foi ajuizada em 13/02/2019 e o fato que deu ensejo ao pedido de danos morais ocorreu em 07/05/2015. Logo, transcorrido mais de 03 anos entre a data do fato e o ajuizamento da ação indenizatória, o que configura a implementação do prazo prescricional.

Preliminar de prescrição acolhida para fins de julgar extinto o feito. AGRAVO PROVIDO.

(
TJ-RS
- AI: 70084955079 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/05/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021)

Quanto à pretensão da Embargada de aplicação da Súmula 278 do STJ, a qual dispõe que:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”, não se aplica ao presente caso, posto que o pedido inicial não se refere à indenização securitária por invalidez, mas sim de reparação civil, consistente em dano moral decorrente da agressão física sofrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206
,
§ 3º
,
V
, DO
CÓDIGO CIVIL
.
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA
278
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo
206
,
§ 3º
,
V
, do
Código Civil
. Precedentes.

2. A Súmula
278
do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito .

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1526711 MS
2015/0081045-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Por fim, a alegação da embargada, no sentido de que somente teve a dimensão do dano sofrido após a conclusão do laudo pericial não merece prosperar, pois, as fotografias acostadas, por si só, demonstram os ferimentos ocasionados pelas agressões, sendo desnecessária a confecção do laudo para o ajuizamento da ação.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, com efeitos modificativos, e reconheço a ocorrência da
prescrição trienal
, em face ao disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, razão pela qual,
Julgo Extinto o feito com resolução do mérito
, em conformidade com o estatuído no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024